Tribunal: TJSP
Processo: 1014731-10.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA. LIMITE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER LIMINAR OU DEFERIMENTO DE PEDIDO QUANTO Á MORA.
1. Devido à natureza alimentar da verba recebida pela parte (salário), necessária a limitação de descontos ao patamar de 30% dos proventos líquidos. Isso permite a consecução de empréstimos, ao mesmo tempo em que

Ementa:
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA. LIMITE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. SALDO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER LIMINAR OU DEFERIMENTO DE PEDIDO QUANTO Á MORA.
1. Devido à natureza alimentar da verba recebida pela parte (salário), necessária a limitação de descontos ao patamar de 30% dos proventos líquidos. Isso permite a consecução de empréstimos, ao mesmo tempo em que garante a sobrevivência digna do correntista.
2. A autora teve essa limitação deferida em ação anterior, entretanto, à época não foi confirmada nenhuma liminar ou provido qualquer pedido para que o banco não buscasse ver adimplido o valor do saldo devedor, ou fosse afastada a mora.
3. Sendo assim, ao negativar nome da autora o banco agiu no exercício regular do direito, devendo o dano moral ser afastado.
4. As questões acerca dos juros e limitação de 30% não podem ser conhecidas, por falta de interesse recursal.
Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278428
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014731-10.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada DEBORA ROMERO PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram de
parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014731-10.2019.8.26.0554 -Voto no 51563b
2
VOTO No : 51563b.
APEL.No : 1014731-10.2019.8.26.0554
COMARCA : SANTO ANDRÉ
APTE. : BANCO DO BRASIL /A
APDO. : DEBORA ROMERO PEREIRA
CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA.
LIMITE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. SALDO
DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER
LIMINAR OU DEFERIMENTO DE PEDIDO QUANTO Á
MORA.
1. Devido à natureza alimentar da verba recebida pela parte
(salário), necessária a limitação de descontos ao patamar de 30%
dos proventos líquidos. Isso permite a consecução de empréstimos,
ao mesmo tempo em que garante a sobrevivência digna do
correntista.
2. A autora teve essa limitação deferida em ação anterior,
entretanto, à época não foi confirmada nenhuma liminar ou
provido qualquer pedido para que o banco não buscasse ver
adimplido o valor do saldo devedor, ou fosse afastada a mora.
3. Sendo assim, ao negativar nome da autora o banco agiu no
exercício regular do direito, devendo o dano moral ser afastado.
4. As questões acerca dos juros e limitação de 30% não podem ser
conhecidas, por falta de interesse recursal.
Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida, provido.
A r. sentença de fls. 163/165, cujo relatório ora se adota,
julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização
por danos morais ajuizada por Debora Romero Pereira contra Banco do Brasil
S/A, para condenar o banco ao pagamento de indenização no valor de R$
10.000,00, com correção monetária do arbitramento e juros de mora do
evento danoso, diante da negativação irregular do nome da autora.
Inconformado, apela o vencido, sustentando a necessidade
de acolhimento da impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade, ser
incabível limitação de 30%, não caber revisão de juros remuneratórios, bem
como necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, porquanto regular a negativação do nome da
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014731-10.2019.8.26.0554 -Voto no 51563b
3
Pugna, enfim, pela reforma da sentença, nos termos de
suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A autora, ora apelada, obteve limitação dos descontos em
sua conta corrente e em sua remuneração na ação n.
1028003-08.2018.8.26.0554.
Em referida ação houve tão somente o pedido para
limitação. Não foram tratadas questões acerca da mora, reescalonamento da
dívida, ou pedidos para que o banco se abstivesse de cobrar o saldo
remanescente por outros meios.
O banco diante dos valores do débito (saldo devedor)
originado após a limitação, houve por bem negativar o nome da autora no rol
de maus pagadores.
Não havendo nenhuma liminar confirmada no processo
anterior ou decisão acerca das questões acima levantadas, não há que se falar
em condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, já
que agiu no exercício regular do direito.
Com isso, o dano moral fica afastado.
A questão da impugnação à concessão dos benefícios da
gratuidade não merece reforma, já que o banco não trouxe qualquer prova da
capacidade financeira da autora.
Os honorários são integralmente atribuídos à autora,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o benefício da gratuidade
concedido à autora.
Por fim, a questão dos juros e da limitação de 30%, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014731-10.2019.8.26.0554 -Voto no 51563b
4
podem ser conhecidos, a primeiro porque sequer objeto dos autos e a
segunda, tendo em vista ter sido objeto de outra ação.
Posto isso, não se conhece de parte do recurso e na parte
conhecida dá-se provimento ao recurso, nos moldes acima explicitados.
MELO COLOMBI
Relator